Tribunal: TJDFT
Processo: 0704222-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. RESERVA REMUNERADA. DECRETO-LEI 2.317/86. LEI FEDERAL 10.846/02. DIÁLOGO DE FONTES. AUXÍLIO-MORADIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-INVALIDEZ E COMPLEMENTO DE SOLDO. CÔMPUTO. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. NÃO-INCIDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO.
1. A remuneração dos militares do Distrito Federal é composta por soldo, adicionais e gratificações e, além da verba remuneratória, os policiais militares têm direito ao auxílio-invalidez, auxílio-alimentação e ao auxílio-moradia, parcelas tratadas pela lei como direitos pecuniários mensais para custeio de gasto específicos. Inteligência dos artigos 1o e 2o da Lei n.o 10.486/2002.
2. Os auxílios alimentação, invalidez e moradia, por interpretação lógico/sistemática da Lei n.o 10.486/2002 e do Decreto-Lei n.o 2.317/86, em autêntico diálogo de fontes, não compõem a remuneração dos militares ativos ou inativos do Distrito Federal, pois não foram incluídos no rol de rubricas que compõem a sua remuneração, de modo que se referem a parcelas destacadas pela lei como direito pecuniário de caráter indenizatório.
3. Ainda que pagos com habitualidade, os auxílios não podem compor a base de cálculo da gratificação natalina, visto que não integram a remuneração do militar, ante a clara distinção efetuada pela legislação aplicável ao caso.
4. O complemento de soldo, previsto no artigo 31 da Lei n. 10.486/2002, objetiva evitar que o militar ou seu beneficiário receba valor inferior ao salário-mínimo, razão pela qual, nos termos do artigo 7o da Constituição Federal, possui natureza de abono.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Recurso Extraordinário n. 572921-4/RN, que deu origem à Sumula Vinculante n.o 15, entendeu que o abono ou complemento não integra a base de cálculo para pagamento de outras vantagens, dentre elas, a gratificação natalina.
6. Concedida a gratuidade de justiça ao apelante/impetrante pelo juízo a quo, merece ser parcialmente reformada a sentença, para que seja excluída a condenação do autor ao pagamento das custas processuais.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.